Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 34089159 - acordo protocolizado em 01/04/2022), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 4a sessão ordinária, em 22/03/2022). Observadas as cautelas de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator